Tribunal: TJDFT
Processo: 0743685-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELA PARTE CONTRÁRIA. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
2. Não há omissão se os argumentos utilizados pela parte para buscar o provimento do recurso foram devidamente analisados.
3. A condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte contrária é devida se houve a apresentação de contrarrazões ao recurso que teve provimento negado.
4. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de erro material, omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.